Tribunal: TJDFT
Processo: 0011016-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
A parte apelada/autora requer a redesignação da audiência de julgamento agendada para o dia 28/10/2020, sobre o pretexto de que o advogado por ela constituído foi intimado, em data anterior à publicação da intimação nestes autos, para o julgamento de outro processo, também de responsabilidade do advogado subscritor, na mesma data e hora. Em anexo, há comprovação acerca do alegado. Visto que o Dr. Victor Emanuel Alves de Lara, OAB/DF 14.125, é o único causídico que patrocina os interesses da parte apelada/autora nos presentes autos, defiro o pedido de adiamento do julgamento desta apelação. À secretaria desta 3a Turma Cível para as providências de praxe Intimem-se as partes.